Tribunal: TJMT
Processo: 1001168-17.2025.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001168-17.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), IURY PEREIRA NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 049.232.031-45 (IMPETRANTE), JUIZ LÚCIA PERUFFO (IMPETRADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGO A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –

1ª TURMA RECURSAL

Mandado de Segurança nº:
1001168-17.2025.8.11.9005

Impetrante(s):
IURY PEREIRA NEVES DE OLIVEIRA
.

Impetrada(s):
JUÍZA DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Litisconsorte(s):
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
09 a 13/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato judicial que declarou deserto o recurso inominado interposto nos autos nº 1018814-86.2025.8.11.0001, por ausência de comprovação de hipossuficiência financeira. O impetrante sustenta não possuir condições de arcar com as custas recursais sem comprometer o próprio sustento e de sua família. A liminar foi indeferida. O Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a autoridade judicial cometeu ilegalidade ao declarar deserto o recurso inominado, por ausência de comprovação da insuficiência de recursos, apesar da alegação de hipossuficiência pelo impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de justiça gratuita exige a presença de elementos que comprovem a insuficiência de recursos, conforme o art. 5º, LXXIV, da CF/1988, e os arts. 98 e 99 do CPC, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa.

A autoridade coatora agiu nos limites da legalidade ao exigir do impetrante documentos comprobatórios da alegada condição financeira, em consonância com os Enunciados 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso e 116 do FONAJE.

O impetrante apresentou apenas a Carteira de Trabalho Digital, que indica vínculo empregatício ativo e remuneração mensal de R$ 6.825,00, sem juntar comprovantes de despesas, extratos bancários ou declaração de imposto de renda.

A ausência de comprovação efetiva da insuficiência de recursos inviabiliza o reconhecimento do direito líquido e certo à gratuidade da justiça, não se verificando ilegalidade ou abuso de poder na decisão que declarou a deserção do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A concessão da justiça gratuita exige comprovação da insuficiência de recursos, não bastando a simples declaração de hipossuficiência quando esta não for corroborada por outros elementos.

A decisão judicial que indefere o pedido de gratuidade da justiça e declara deserto o recurso, diante da ausência de documentação mínima que demonstre a condição econômica do requerente, não configura ilegalidade ou abuso de poder.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. LXIX, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso; Enunciado 116 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
mandado de segurança, com pedido de liminar,
impetrado por
Iury Pereira Neves de Oliveira
contra ato da
MMª Juíza de Direito do 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT,
que declarou deserto o recurso inominado interposto nos autos sob nº
1018814-86.2025.8.11.0001
.

Sustenta o impetrante a ilegalidade da decisão atacada, afirmando não dispor de condições financeiras para arcar com o pagamento do preparo recursal, sem comprometer o sustento próprio e de sua família
.

A liminar foi indeferida no ID 3024043703.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no ID 303686863.

Não houve manifestação da litisconsorte, conforme certidão lançada no ID 310152360.

O Ministério Público, no ID 311566889, manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no presente feito.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A concessão do

mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, conforme disposto no inciso LXIX, do art. 5º da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009,
verbis
:

Constituição Federal, art. 5º:
(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/2009:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, vê-se que o impetrante se insurge contra a decisão

que
declarou deserto o recurso inominado interposto nos autos sob nº 1018814-86.2025.8.11.0001,
em razão da ausência de comprovação de sua hipossuficiência financeira
.

Alega que a referida decisão merece reforma, uma vez que não possui condições financeiras para suportar as despesas processuais.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça:

Art. 98:

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...)

Art. 99:

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando os elementos que evidenciem a condição de necessidade do beneficiário.

Ademais, não se verifica ilegalidade na decisão proferida pela autoridade coatora, que
deixou de receber o recurso inominado interposto nos autos nº
1018814-86.2025.8.11.0001
.

Isso porque, embora o art. 99, § 3º, do CPC, assegure a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, determina: “
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.”

O Enunciado nº 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona:
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a
efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam
, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).
(grifei)

Ainda, o Enunciado 116 do FONAJE dispõe:
O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).

No presente caso, conforme consignado por ocasião da apreciação do pedido liminar,
o impetrante se limitou a apresentar a Carteira de Trabalho Digital, na qual consta, em aberto, o contrato de trabalho no cargo de Gerente Adjunto da empresa Todimo Materiais Para Construção S/A, com salário mensal de R$ 6.825,00 (seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais).

Registre-se que, apesar de devidamente intimado, o impetrante deixou de juntar aos autos outras informações acerca de sua atual situação financeira, tais como comprovantes de despesas mensais, extratos bancários e declaração de imposto de renda, que pudessem subsidiar a análise do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Dessa forma, o impetrante não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo à concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos do processo nº
1018814-86.2025.8.11.0001
.

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,

DENEGO A SEGURANÇA.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025